Tribunal: TCU
Processo: 009.055/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 70/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1534/2018-TCU-Primeira Câmara , para acrescentar no referido Acórdão o subitem: " 9.8. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU.", e mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.055/2012-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associaçãoo dos Amigos do Centro de Estudos e Aperfeicoamento do Hospital Geral de Bonsucesso - Aacea (05.253.095/0001-79); Fiotec - Fundaçãoo Para O Desenvolvimento Cientifico e T (02.385.669/0001-74); Funerária Estrela da Manhã Ltda. (00.499.660/0001-69); Multiprof - Cooperativa Multiprofissional de Serviço (01.466.841/0001-51); Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda (34.075.739/0001-84); Victor Grabois (XXX.200.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luzia Fernandes de Aguiar, representando Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/RJ; Nicolle Clemente da Silva e outros, representando Victor Grabois; Jocelio Correa Pereira (13.744/OAB-RJ) e outros, representando Associação dos Amigos do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Hospital Geral de Bonsucesso - Aacea. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.